Tribunal: TJDFT
Processo: 0738231-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA FUNCEF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DA FUNCEF CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios. Precedente do STJ, REsp 1.370.191/RJ. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
2. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada.
3. Em ação de revisão de cláusula reputada inconstitucional, se o pedido versa sobre o pagamento dos valores de prestações continuadas pagos a menor, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) reconheceu a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), de “cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso da FUNCEF conhecido e não provido.
6. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar parcialmente o dispositivo da sentença e condenar a parte requerida (FUNCEF) a reajustar o benefício previdenciário complementar em razão da utilização de percentuais diferenciados para homens e mulheres, implementando o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido e aquele que deveria ter sido concedido, abrangendo as parcelas vencidas no quinquênio antecedente à propositura da demanda de no 0738231-80.2023.8.07.0001 (15/08/2022) e as vincendas até a efetiva implementação em folha de pagamento, acrescendo-as de correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data de citação.